Tribunal: TJDFT
Processo: 0714134-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO.
1. Não há violação ao texto da Constituição Federal (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta. STF: RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence.
2. No caso, todavia, houve vício de fundamentação insanável, uma vez que a extinção do feito está assentada em elemento de convencimento inexistente nos autos, em contrariedade ao que preceitua o art. 489, II do CPC, tendo em vista que não houve qualquer determinação para emenda à inicial acerca de interesse na audiência de conciliação.
3. Ademais, segundo o STJ, o princípio da não surpresa deve ser entendido como o ato de "permitir que as partes, para além da ciência do processo, tenham a possibilidade de participar efetivamente dele, com real influência no resultado da causa”.
4. É evidente o vício no procedimento, por manifesta decisão surpresa, já que a parte autora sequer foi intimada para esclarecer se pretendia a realização de audiência de conciliação.
5. Apelação conhecida e provida.